Tribunal: TJMT
Processo: 28144-37.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

72) Recurso Inominado: 0028144-37.2019.811.0001
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Michelly Cristina Santana Moreira
Recorrida: Net Serviços de Comunicação S.A
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 21.05.2020

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais.

A parte recorrente interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença a fim de
que sejam declaradas a inexigibilidade dos débitos (i) e a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais (ii), em razão das cobranças indevidas e do cancelamento
do contrato.

A parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

PRELIMINAR - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA

Rejeito a preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não
indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da
parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição
Federal.

VOTO - MÉRITO

A parte recorrente narra, na inicial, que contratou os serviços de NET TV e NET Virtua
da recorrida em maio/2018, pelo valor mensal de R$ 315,81 (trezentos e quinze reais e
oitenta e um centavos), porém no mês de junho/2018 foi surpreendida com uma
cobrança no valor de R$ 810,65 (oitocentos e dez reais e sessenta e cinco centavos) e no
mês de R$ de julho/2018 recebeu outra cobrança abusiva na importância de R$ 1.537,44
(um mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Relata que as cobranças abusivas são em decorrência da contratação de diversos filmes
adultos por meio do pay-per-view/eventos now.

Restou incontroverso nos autos, que houve falha na prestação do serviço da recorrida,
que indevidamente passou a cobrar serviços que não foram contratados pela recorrente,
e com isso gerou débitos ilegítimos. A recorrente demonstrou ter feito reclamação
administrativa para ter o cancelamento dos serviços e a paralisação das cobranças
indevidas, bem como que solicitou vistoria no aparelho receptor.

Após vistoria in loco, o preposto da recorrida concluiu que nenhuma compra foi
efetuada do aparelho receptor instalado na residência da recorrente, como se pode
através da ordem de serviço:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Assim, o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos é medida que impõe, uma
vez que a recorrida não comprovou a legalidade das cobranças.

Com relação ao pedido de danos morais, entendo que os mesmos restaram configurados,
não somente pela cobrança praticada pela recorrida, diante da inserção de serviços nas
faturas de consumo de modo unilateral, mas pela reclamação na via administrativa com
finalidade de resolver presente questão e, por fim, pelo cancelamento do contrato.

Configurado o dano moral, resta a quantificação da indenização. Segundo a melhor
doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à
vítima, tem também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração,
no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.
Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre as partes; a
repercussão do ato lesivo e as condições econômicas do ofensor e do ofendido.

Na hipótese presente, não há prova de que a recorrida tenha agido com culpa grave.
Houve suspensão na prestação dos serviços. A repercussão na esfera psíquica da
recorrente, decorrente da cobrança indevida, pode ser classificada como ínfima, se
comparada a outras adversidades.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano
moral em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e dou-lhe provimento,
para: a) declarar inexigíveis os débitos discutidos na lide; b) determinar que a recorrida
promova o refaturamento das faturas questionadas na lide, a fim de cobre apenas os
serviços de NET TV e NET Virtua, nos valores contratados; e c) condenar a recorrida a
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

pagar a recorrente, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de
1% ao mês, contados da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

4